Tribunal: TJSP
Processo: 1022981-27.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões inexistentes. Irresignação do embargante, buscando-se a modificação do julgado. Caráter modificativo incabível. Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos Rejeitados.